Tribunal: TJBA
Processo: 8006143-02.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006143-02.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JANE CARINA DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIANO SILVA DE JESUS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS

I.
Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por
Hipercard Banco Múltiplo S/A
contra acórdão que
negou provimento a recurso de apelação
anteriormente interposto por si. O Embargante sustenta ter cumprido a obrigação de fazer no prazo fixado, defendendo a inexigibilidade ou redução da multa cominatória (astreintes) e pugna pela redução dos honorários de sucumbência, por considerá-los desproporcionais à complexidade da causa.

II.
Questão em discussão:
Verificação da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e possibilidade de readequação da multa diária e dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões jurídicas pertinentes, não se verificando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração. A pretensão recursal limita-se à
rediscussão do mérito
, hipótese incabível nesta via processual. Além disso, a multa cominatória foi fixada de forma
razoável e proporcional
ao caso concreto, não havendo justificativa para sua redução. Quanto aos honorários, verificou-se que já incidem corretamente e foram majorados na forma do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso anterior, inexistindo desproporção.

IV.
Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração rejeitados
, por ausência de vícios no acórdão embargado, mantendo-se integralmente os termos da decisão recorrida. Tese: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo legítima a fixação e majoração de honorários na forma do art. 85, §11, do CPC.”

Legislação citada:
Arts. 1.022 e 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, STJ; Acórdão n. 939704, 2ª Turma Cível, TJDFT; EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.